Tribunal: TJDFT
Processo: 0705337-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705337-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANDREILSON ZACARIAS VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos execução de título extrajudicial, indeferiu a consulta a consulta ao CAGED e ao PREVJUD (ID 184497131, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta: 1) o dever de cooperação entre as partes no processo; 2) o poder-dever de prestação da tutela jurisdicional executiva e a máxima eficácia da execução; 3) a possibilidade de penhora de verbas salariais e de envio de ofício ao INSS para a busca de informações (ID 55770908). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos do agravo. Preparo recolhido (ID 55771329). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, tampouco da antecipação da tutela recursal. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, o conteúdo da decisão é negativo, pois houve o indeferimento da medida requerida. Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consiste, na realidade, somente na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer o agravante, por conseguinte, seja antecipada sua pretensão recursal, para determinar a consulta ao CAGED e ao PREVJUD, com o objetivo de pesquisar eventual vínculo trabalhista ou previdenciário ativo, com natureza salarial, do agravado, a fim de que seja avaliada a possibilidade de penhora. Embora presente a probabilidade do direito, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porque, à míngua de outros requerimentos, a execução foi suspensa pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, III, §1o do CPC. Por outro lado, não há maiores prejuízos ao agravante, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem com urgência. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator